Tribunal: STF
Processo: RE 1322599
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR, MEDIANTE A CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE ‘PIONEIROS DO TOCANTINS’, REFERENTE AO ANO 1990. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES QUE TÊM SEU PROVIMENTO NEGADO” (pág. 4 do documento eletrônico 16).
    No RE interposto por Eleuza da Silveira Marques, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 6° e 7° da EC 41/2003 e 2° e 3° da EC 47/2005, sob o argumento de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, fazem jus à integralidade e à paridade remuneratória, desde que cumpram os requisitos estabelecidos nas referidas emendas constitucionais.
    Por sua vez, no RE interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, amparado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustentou-se ofensa aos arts. 40, § 5° e § 10, da Carta Magna e 3°, § 3°, da EC 20/1998.
    Afirmou-se que “[...] não se aplica à Recorrida as regras da aposentadoria especial de professor, 25 anos de contribuição e 55 anos de idade, tendo em vista que, apenas 6 anos, 4 meses e 8 dias, do tempo de contribuição foram em atividade escolar” (pág. 11 do documento eletrônico 20).
    É o relatório necessário. Decido.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto por Eleuza da Silveira Marques, constato que a questão nele discutida já foi decidida por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 590.260-RG/SP, de minha relatoria, Tema 139), de modo que este recurso deverá ser devolvido ao Tribunal de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
    Por sua vez, não merece acolhida o recurso extraordinário do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins.
    No que concerne à suscitada contrariedade aos arts. 40, § 10, da Constituição e 3°, § 3°, da EC 20/1998, verifico que não ocorreu o prequestionamento. Dessa forma, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário nestes pontos, dado que as alegadas violações ao texto constitucional não foram apreciadas no acórdão recorrido. Outrossim, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa trilha, refiro o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    No mesmo sentido, indico o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria requerida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Direito à aposentadoria especial. Preenchimento de requisitos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1.238.613-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.311.050-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (art. 21, § 1°, do RISTF) e, quanto ao apelo extremo de Eleuza da Silveira Marques, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do CPC/2015, visto que matéria nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida no Tema 139 (RE 590.260-RG/SP, de minha relatoria).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator